Tribunal: TJBA
Processo: 8054332-59.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8054332-59.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: EDNEIA DIAS FERREIRA e outros (9)

Advogado(s)
:
DANIEL BRUNO SAMPAIO TIMOTEO, VITOR HUGO ZIMMER SERGIO

APELADO: CONSORCIO ESTALEIRO PARAGUACU e outros (4)

Advogado(s)
:
NEIVIANE CORDEIRO DE OLIVEIRA, CONCEICAO MARIA DE SOUZA AMORIM SAN JUAN, RENATA SAMPAIO SUNE, TALLYNE LUZ MENEZES, LEONARDO MENDES CRUZ, DOUGLAS CAETANO DA SILVA, LAURA FERNANDES NOVAIS, FLAVIA AKEMI INOUE DE OLIVEIRA, WAGNER BARBOSA DE SOUSA, WALLACE MOREIRA ALCANTARA VIEIRA, ADRIANO DO NASCIMENTO SIQUEIRA, MILENA MAYUMI MURAOKA, AMANDA DUDENHOEFFER BRAGA, RICARDO HENRIQUE SAFINI GAMA, MARIA CAROLINA VIANA MACHADO PINHEIRO, TONIE CARLOS PADILHA GARCIA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. OBRA DE CONSTRUÇÃO NAVAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL CONFIGURADA. RECURSO
IM
PROVIDO.

I. Caso em exame

Ação de reparação por danos materiais e morais ajuizada por pescadores e marisqueiros artesanais da Baía do Iguape, alegando prejuízos causados pela construção do Estaleiro Enseada do Paraguaçu.

O juízo de origem julgou extinto o feito com resolução do mérito, reconhecendo a prescrição da pretensão indenizatória, nos termos do art. 487, II, do CPC.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a pretensão dos autores estaria atingida pela prescrição quinquenal, nos termos do art. 27 do CDC, à luz da ciência inequívoca dos supostos danos e da sua autoria.

III. Razões de decidir

O pedido indenizatório tem natureza individual e patrimonial, não sendo aplicável a imprescritibilidade prevista para danos ambientais coletivos (Tema 999/STF).

Os elementos constantes dos autos demonstram que os autores tinham ciência inequívoca dos alegados danos desde, no mínimo, 2009 a 2012, conforme manifestações públicas, documentos oficiais e início das obras do estaleiro.

Considerando que a ação foi ajuizada apenas em maio de 2020, resta ultrapassado o prazo prescricional de cinco anos previsto no art. 27 do CDC.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

“
1. O prazo prescricional para pretensão de reparação de danos de natureza individual e patrimonial, mesmo que decorrentes de fato com possível repercussão ambiental, é de cinco anos, conforme art. 27 do CDC. 2. O termo inicial da prescrição é a ciência inequívoca do dano e de sua autoria, nos termos da teoria da actio nata.”

Dispositivos relevantes citados
:

CPC, art. 487, II; CDC, art. 27.

Jurisprudência relevante citada
:

STF, RE nº 654.833/AC (Tema 999), Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 17.04.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8054332-59.2020.8.05.0001
, em que figuram como apelante EDNEIA DIAS FERREIRA e outros (9) e como apelada CONSORCIO ESTALEIRO PARAGUACU e outros (4).

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em negar provimento ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a)